Tribunal: STF
Processo: RE 505921
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – PREFERÊNCIA NO JULGAMENTO – PRECLUSÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXTRAORDINÁRIO. O fato de o Superior Tribunal de Justiça, julgando o recurso especial ou o agravo que tenha sido protocolado visando a imprimir-lhe trânsito, haver decidido sob o ângulo estritamente legal não implica preclusão presente o extraordinário simultaneamente interposto contra o dispositivo do acórdão alicerçado em preceitos constitucionais.